Tribunal: TJDFT
Processo: 0000494-94.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000494-94.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ALCIDES SHIZUO HIRATA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PREVI. CONDENAÇÃO EM AÇÃO TRABALHISTA. 1. A ação de consignação em pagamento se destina ao devedor que pretende satisfazer obrigação, cujo pagamento seja injustamente recusado pelo credor (CPC/2015 539 c/c CC/2002 334 e ss.). 2. É inadequada a ação de consignação em pagamento com o objetivo de evitar a quitação das contribuições que lhe foram repassadas pelo patrocinador e impedir a incorporação de horas extras no cálculo do benefício previdenciário complementar. 3. Negou-se provimento ao apelo. A recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 335, incisos IV e V, do Código Civil, e 539, § 3o, do Código de Processo Civil, sustentando, o cabimento da ação consignatória à hipótese discutida e, portanto, a adequação da via eleita, ao argumento de que pretende recusar o recebimento de valores, na condição de suposta credora de quantias fixadas em reclamação trabalhista da qual não integrou o polo ativo; b) artigo 85, caput, do Código de Processo Civil, asseverando que foi condenada ao pagamento de honorários no montante excessivo de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação. Requer seja reconhecida a ausência de sucumbência na hipótese vertida. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos 335, incisos IV e V, do Código Civil, e 539, § 3o, do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que ação manejada não é cabível, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à invocada contrariedade ao artigo 85, caput, do CPC. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria, como já dito, dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028